Tribunal: TJBA
Processo: 8040069-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040069-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: ILTON SANTOS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que havia negado provimento a agravo de instrumento. A embargante sustentou que o julgado deixou de apreciar a alegação de nulidade da sentença, por ausência de análise das preliminares da contestação, e de se pronunciar sobre a validade da procuração apresentada pela parte agravada. Requereu o suprimento das supostas omissões.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não se manifestar expressamente sobre os pontos levantados pela parte embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou as alegações deduzidas, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

5. O inconformismo da embargante revela nítida pretensão de rediscutir matéria já decidida, hipótese incompatível com a via eleita.

6. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando os fundamentos adotados já são suficientes para formar o convencimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito do julgado."

"Não há omissão no acórdão que enfrenta os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessário o exame de todos os argumentos das partes."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDecl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040069-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como apelada ILTON SANTOS DE ANDRADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 19 de Agosto de 2025.